Tribunal: TJDFT
Processo: 0732048-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 311 Código de Processo Civil (CPC) que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos.

2. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. No inciso IV do art. 311 do CPC pressupõe-se que haja manifestação da parte adversa nos autos.

3. Portanto, pela natureza constitutiva negativa de sua sentença, a ação de divórcio não comporta o deferimento liminar da tutela de evidência sem oitiva da parte contrária, pois é necessária a manifestação da parte afetada, em obediência ao devido processo legal. Precedentes.

4. Na hipótese, à época da decisão agravada, a ré ainda não havia sido citada. Portanto, não incorreu em erro o juízo ao indeferir o pedido em tutela de evidência.

5. Recurso conhecido e não provido.